Tribunal: STJ
Processo: 0703787-17.2020.8.07.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487159 - DF (2023/0391481-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MOACIR DE CASTRO AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: WELLINGTON DA SILVA VITURINO
ADVOGADO
: CLÁUDIA ALMEIDA DA SILVA - GO035164
INTERES.
: NIVARDO LINHARES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
INTERES.
: LEANDRO SILVA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA - DF038228
CHRISTIANO CONTREIRAS DE CARVALHO - DF061330
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO, ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 297,
298 E 299, TODOS DO CP. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o DA LEI N. 9.613/1998 E 1o, § 1o, DA LEI N.
12.850/2013. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49527295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6081ffc1-0543-4ad1-97fd-4382593943e7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487159 - DF (2023/0391481-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MOACIR DE CASTRO AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: WELLINGTON DA SILVA VITURINO
ADVOGADO
: CLÁUDIA ALMEIDA DA SILVA - GO035164
INTERES.
: NIVARDO LINHARES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
INTERES.
: LEANDRO SILVA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA - DF038228
CHRISTIANO CONTREIRAS DE CARVALHO - DF061330
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO, ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 297,
298 E 299, TODOS DO CP. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o DA LEI N. 9.613/1998 E 1o, § 1o, DA LEI N.
12.850/2013. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MOACIR DE CASTRO
AMORIM contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 2.562):
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 297, 298 E 299, TODOS DO CP.
ATIPICIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o DA LEI N.
9.613/1998 E 1o, § 1o, DA LEI N. 12.850/2013. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, improvido o recurso.
Documento eletrônico VDA47904555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:10
Código de Controle do Documento: b720cd51-1a9a-424e-b416-875e69d17ef9

Nas razões, o agravante rechaçou a incidência da Súmula 7/STJ à espécie,
aduzindo, em síntese, que a controvérsia trazida no recurso especial não reside na
reapreciação de fatos, tampouco na análise de elementos probatórios. O que se busca,
em verdade, é a correta subsunção jurídica dos fatos expressamente reconhecidos
pelo acórdão recorrido aos tipos penais invocados pela acusação, especialmente
diante da ausência dos elementos objetivos e subjetivos necessários à configuração
(fls. 2.645/2.646).
dos delitos imputados
No mais, reiterou a tese de violação dos arts. 297, 298 e 299, todos do
Código Penal, bem como dos arts. 1o da Lei n. 9.613/1998 e 1o, § 1o, da Lei n. 12.850
/2013, sustentando que os fatos descritos no acórdão recorrido, ainda que admitidos
como verdadeiros para fins argumentativos, não são suficientes para a configuração
típica das condutas descritas, o que configura matéria de estrita natureza jurídica, a ser
(fl. 2.646).
apreciada por este Superior Tribunal
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Nas razões do recurso especial, a defesa do agravante suscitou violação
dos seguintes dispositivos de lei federal: arts. 297, 298 e 299, todos do Código Penal;
art. 1o da Lei n. 9.613/1998; e art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013 (fls. 2.249/2.271).
1) violação do arts. 297, 298 e 299, todos do Código Penal
Nesse tópico, a tese defensiva é no sentido da atipicidade da conduta e
insuficiência probatória para condenação do agravante quanto aos crimes de
falsificação de documento público, falsificação de documento particular e falsidade
ideológica.
Eis o que constou do acórdão acerca da participação do agravante nesses
crimes (fls. 2.086/2.087 - grifo nosso):
[...]
Como restou apurado nos autos, parte significativa da execução do crime
de estelionato consistia em fazer o apelante MOACIR se passar por credores de
precatórios, abrir uma conta no banco BRB, onde seriam depositados os valores
pela PJUS, e principalmente para forjar em cartório a cessão de créditos.
Para tanto, o apelante LEANDRO falsificou a carteira de identidade da
vítima Marcelo Wanderley – colocando a foto do apelante MOACIR (fl. 149) –, um
comprovante de residência de Marcelo (fls. 246/251), um recibo de entrega de
declaração do Imposto de Renda (fls. 268/278) e uma certidão de nascimento (fl.
254). A falsidade dos referidos documentos é incontroversa nos autos.
Documento eletrônico VDA47904555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:10
Código de Controle do Documento: b720cd51-1a9a-424e-b416-875e69d17ef9

Valendo-se dos aludidos documentos falsos, MOACIR e NIVARDO se
dirigiram ao 2o Tabelionato de Notas de Goiânia, conduzidos por WELLINGTON, e
na presença de representante da empresa PJUS, formalizaram escritura pública de
cessão de créditos ideologicamente falsa.
Cumpre observar que, embora os documentos falsos tenham sido utilizados
como visto, os demais apelantes concorreram
efetivamente por MOACIR,
igualmente para a prática do delito, posto que tinham conhecimento da utilização
dos documentos falsos para alcançarem o fim almejado, qual seja, a conclusão do
negócio fraudulento e o recebimento das vantagens dele derivadas.
No que se refere à quantidade de delitos praticados, considerando toda
a dinâmica delitiva, o Magistrado reconheceu a prática de 7 (sete) delitos e, em
que pese a natureza dos documentos (5 públicos, 2 privados e 1 ideologicamente
falso), aplicou a continuidade delitiva entre os crimes, exasperando a pena mais
grave na fração de 2/3 (dois terços), o que não foi impugnado pelos apelantes e
será mantido.
[...]
Com efeito, a conclusão, estabelecida na instância ordinária, de que o
agravante
para os crimes de falso, autoriza sua condenação na
concorreu diretamente
forma do art. 29 do CP, rechaçando, por conseguinte, a alegada atipicidade, sendo
inviável rever a convicção estabelecida pela Corte de origem (suficiência probatória) a
partir do exame da prova coligida, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2) violação do art. 1o da Lei n. 9.613/1998
Nesse tópico, a tese defensiva é no sentido da atipicidade da conduta
perpetrada pelo agravante quanto ao crime de lavagem de dinheiro.
Eis o que constou do acórdão acerca da participação do agravante nesse
crime (fl. 2.058 - grifo nosso):
[...]
Feitas tais considerações, no caso em tela, as provas constantes nos
autos permitem concluir que o golpe ou ardil, configurador do crime de estelionato,
ficou demonstrado pela pantomima orquestrada pelo grupo criminoso. Enquanto os
apelantes MOACIR e NIVARDO eram responsáveis pela formalização dos
contratos e pela abertura da conta corrente, passando-se pelas vítimas,
WELLINGTON e LEANDRO lidavam com os valores auferidos da prática ilícita,
com o fim de lhes conferir aparência lícita.
De inicio, o montante de R$530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais)
recebidos da empresa vítima foi fracionado em diversas transferências, para as
contas de WELLINGTON, NIVARDO, Eduardo Teixeira Rocha Meira e José
Mariano Leal Moura.
Para a conta de Eduardo Teixeira foi transferida a quantia de
R$100.000,00 (cem mil reais – fl. 92), que conforme depoimento da testemunha
José Antônio da Silva Filho, era movimentada pelo próprio MOACIR, tendo ele
adquirido uma caminhonete Nissan/FRONTIER com parte do dinheiro.
Para a conta de José Mariano Leal Moura foi transferido o valor
de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais – fl 92), sendo que R$198.000,00
(cento e noventa e oito mil) referiam-se à venda dos automóveis Ford/EcoSport,
placa NCD1985, e GM/Astra Sedan Elite, placas JFQ0235.
Como dito, a compra de veículos tinha o objetivo de converter o proveito
da infração penal em ativo lícito, sendo preponderante o a atuação do apelante
WELLINGTON, que possuía experiência na comercialização de veículos.
A prova dos autos, portanto, é suficiente para demonstrar a existência
de organização criminosa especializada na prática de crimes de estelionato, bem
Documento eletrônico VDA47904555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:10
Código de Controle do Documento: b720cd51-1a9a-424e-b416-875e69d17ef9

como na conduta de dar aparência de licitude aos valores angariados de forma
delituosa, o que configura o crime de lavagem de dinheiro.
[...]
Com efeito, a conclusão, estabelecida na instância ordinária, de que o
agravante concorreu diretamente para a lavagem dos ativos obtidos como proveito dos
crimes, autoriza sua condenação na forma do art. 29 do CP, rechaçando, por
conseguinte, a alegada atipicidade, sendo inviável rever a convicção estabelecida pela

Corte de origem a partir do exame da prova coligida, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3) violação do art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013
Nesse tópico, a tese defensiva é no sentido da atipicidade da conduta
perpetrada pelo agravante quanto ao crime de lavagem de dinheiro.
Eis o que constou do acórdão acerca da participação do agravante nesse
crime (fls. 2.088/2.090 - grifo nosso):
[...]
No tocante à autoria do delito de organização criminosa, segundo o § 1o
do artigo 1o da Lei no 12.850/2013: "Considera-se organização criminosa a
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática
de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
ou que sejam de caráter transnacional".
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, "definir organização
criminosa é tarefa complexa e controversa, tal como a própria atividade do crime
nesse cenário. Trata-se da atuação da delinquência estruturada, que visa ao
combate de bens jurídicos fundamentais para o Estado Democrático de Direito. A
relevância da conceituação se deve também ao fato de ter sido criado um tipo
penal específico para punir os integrantes dessa modalidade de associação"
(Leis penais e processuais penais comentadas: volume 2. 13a Ed. Rio de Janeiro:
Forense, pág. 701).
No caso dos autos, a prova angariada sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa demonstra sem qualquer dúvida a existência de grupo criminoso, formado
por ao menos 4 (quatro) indivíduos, de forma estruturada, com divisão de tarefas,
visando a obtenção de vantagem ilícita por meio da prática de crimes.
Conforme bem detalhado pelo MM. Juiz na sentença, a organização
criminosa encontra-se devidamente estruturada, nos seguintes termos:

[...] As provas coligidas aos autos denotam que a organização
criminosa que os réus integram está estruturalmente ordenada da seguinte
forma: o réu LEANDRO era o autor intelectual dos delitos, responsável por
escolher as vítimas, credoras de precatórios judiciais, bem como fornecer
aos demais membros os documentos falsos que seriam utilizados na prática
das fraudes. Além disso, LEANDRO coordenava o grupo, distribuindo
funções aos demais membros; os réus MOACIR e NIVARDO eram
responsáveis pela abertura de contas bancárias e formalização dos
contratos em nome das vítimas, utilizando-se sempre dos documentos falsos
; o réu WELLINGTON atuava gerenciando os
fornecidos por LEANDRO
valores recebidos da prática delitiva, a mando de LEANDRO, realizando
pagamentos e comprando e vendendo bens em seu próprio nome, sobretudo
automóveis, com o fim de conferir aparência lícita ao proveito dos crimes. (fl.
1682)
Documento eletrônico VDA47904555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:10
Código de Controle do Documento: b720cd51-1a9a-424e-b416-875e69d17ef9

Embora os apelantes tenham negado a autoria, durante o cumprimento
dos mandados de busca e apreensão na residência de
e
MOACIR NIVARDO
foram encontrados outros documentos falsos, em nome de outras pessoas, que
indicam no mínimo a preparação de outros delitos da mesma natureza.
Nesse sentido, o Auto de Apresentação e Apreensão no 81/2020 (fls. 237
/238) certifica que foram encontrados na residência do apelante MOACIR:
[...]
Interrogado no inquérito, MOACIR confessou que os documentos
apreendidos se referem a outro crime de estelionato, praticado nos mesmos
moldes do delito em apuração neste feito, tendo o apelante recebido de LEANDRO
por esta nova infração o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e declarado que
NIVARDO também participou da nova empreitada, tendo recebido R$20.000,00
(vinte mil reais).
Afasta-se, neste ponto, a alegação defensiva de que MOACIR se uniu
aos demais corréus para o cometimento de um único crime.
[...]
Por sua vez, o Auto de Apresentação e Apreensão no 80/2020 (fls. 203
/204) consigna que foram encontrados na casa de NIVARDO:

[...] 1- 01 (um) envelope na cor parda, contendo: 01 (um) termo de
acordo firmado junto ao Atlântico Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios NP em nome de NIVALDO LINHARES DA SILVA, CRLV 2017 e
bilhete de seguro DPVAT 2018 do veículo FIAT/STILO ATRACTIVE, Placas
JIK-4804/DF; 01 (uma) carteira de identidade e 01 (uma) cópia de certidão
de nascimento, ambas em nome de ADNAMAR DOS REIS TEIXEIRA, entre
outros documentos diversos. (fl. 203 - grifo nosso)
Durante o inquérito, embora tenha negado a participação em outro
delito, NIVARDO confirmou que os documentos em nome de Adnamar dos Reis
Teixeira lhe foram entregues por LEANDRO e visavam a prática de novo crime.
Além disso, o apelante MOACIR, ao se retratar parcialmente das
declarações
prestadas
na
Delegacia,
isentando
de
responsabilidade
WELLINGTON e LEANDRO, atribuiu a NIVARDO a responsabilidade pelo convite
e condução da empreitada criminosa, o que reforça a atuação de NIVARDO na
associação.
Repita-se ainda que durante a fase extraprocessual, MOACIR confirmou
que NIVARDO participou da empreitada criminosa contra a vítima Carlos Marcelo
Navarro Coelho, tendo sido remunerado na ocasião com R$20.000,00 (vinte mil
reais), o que também afasta a alegação de que o apelante atuou em um único
crime.
No que se refere ao apelante WELLINGTON, além de ter recebido a
quantia de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais – fl. 92) em sua conta particular,
, segundo apurado pela prova oral do feito, WELLINGTON
transferida por MOACIR
atuaria como um auxiliar subordinado a LEANDRO.
[...]
Com efeito, do excerto acima transcrito, verifica-se que a Corte de origem
firmou que há prova suficiente do envolvimento do agravante em organização
criminosa, conclusão essa cujo reexame encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47904555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:10
Código de Controle do Documento: b720cd51-1a9a-424e-b416-875e69d17ef9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.487.159 / DF
Número Registro: 2023/0391481-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07037871720208070004 7037871720208070004
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WELLINGTON DA SILVA VITURINO
ADVOGADO
: CLÁUDIA ALMEIDA DA SILVA - GO035164
AGRAVANTE : NIVARDO LINHARES DA SILVA
ADVOGADOS : MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
AGRAVANTE : LEANDRO SILVA DE CARVALHO
ADVOGADOS : LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA - DF038228
CHRISTIANO CONTREIRAS DE CARVALHO - DF061330
AGRAVANTE : MOACIR DE CASTRO AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
Documento eletrônico VDA49500577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 64b6f5d6-fbae-4a9a-8d9d-afb8df9a0882

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MOACIR DE CASTRO AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: WELLINGTON DA SILVA VITURINO
ADVOGADO
: CLÁUDIA ALMEIDA DA SILVA - GO035164
INTERES.
: NIVARDO LINHARES DA SILVA
ADVOGADOS : MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
INTERES.
: LEANDRO SILVA DE CARVALHO
ADVOGADOS : LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA - DF038228
CHRISTIANO CONTREIRAS DE CARVALHO - DF061330
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 64b6f5d6-fbae-4a9a-8d9d-afb8df9a0882